Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-91.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001497-
91.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante YBERIS
ALEXANDRE FREIRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-91.2018.8.26.0366 -Voto no 11690
2
VOTO no 11690
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001497-91.2018.8.26.0366
COMARCA: Mongaguá
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: Andrea Aparecida Nogueira Amaral
Roman
APELANTE: Yberis Alexandre Freire
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Yberis
Alexandre Freire, contra a r. sentença de fls. 285/289 (publicada aos 18
de maio de 2020 fl. 300), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 (seis) dias-multa, no mínimo
legal.
Inconformado, apela o réu, arguindo, preliminarmente, a
ocorrência da “prescrição virtual”. No mérito, busca a fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-91.2018.8.26.0366 -Voto no 11690
3
aberto para início do cumprimento da pena (sic - fls. 311/314).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 317/320), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 327/330).
É o relatório.
Por primeiro, faz-se necessário afirmar que a preliminar
suscitada não merece guarida.
Com efeito, é cediço que, após a prolação da r. sentença
condenatória, inexistindo recurso da acusação, a prescrição da pretensão
punitiva disciplina-se pela pena aplicada, consoante a regra insculpida
no artigo 110, § 1o, do Código Penal, pelo que carece até mesmo de
lógica a arguição da douta defesa de ocorrência da “prescrição virtual”, in
casu.
De qualquer modo, condenado o apelante à pena de 1 (um)
ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, nos termos do artigo
109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro)
anos, lapso temporal não transcorrido entre os marcos interruptivos da
prescrição.
Ademais, apenas para que não fique sem registro, tem-se
por incabível o reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada, por
absoluta ausência de fundamento legal.
Como se sabe, a jurisprudência pátria há muito já vinha
repelindo a ocorrência da prescrição em perspectiva, tendo o tema sido
pacificado com a edição da Súmula no 438, pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-91.2018.8.26.0366 -Voto no 11690
4
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do
processo penal”.
Desta forma, rejeita-se a preliminar arguida.
Consta dos autos que, na data de 15 de abril de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante tentou subtrair, para si,
mediante rompimento de obstáculo, 1 (um) molho de chaves e 2 (dois)
pares de sapatos, pertencentes à vítima Telma Ricardo da Silva, somente
não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.
Inegavelmente a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição, apreensão e entrega da res
(fls. 12/13).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Em que pese o apelante ter alegado, em juízo, não se
recordar dos fatos, é certo que as declarações da vítima estão em
sintonia com os depoimentos das testemunhas, que lograram deter o
apelante, na posse da res, de modo que a condenação era mesmo o
desfecho natural da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-91.2018.8.26.0366 -Voto no 11690
5
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada 1/8 (um oitavo)
acima do mínimo legal, destacando a douta magistrada sentenciante que
“na folha de antecedentes do denunciado constam diversas condenações
pretéritas, sendo grande parte delas pelo cometimento de delitos
patrimoniais. Nada obstante, devido à péssima qualidade de anotação
das informações pelo sistema de segurança, considero apenas a
condenação proferida nos autos de no 050.06032650-6/00, controle no
620/2006, que tramitaram perante a 30a Vara da Capital e cuja pena
privativa de liberdade foi extinta em 04/02/2014 (fls. 210/222
porte
irregular de arma de fogo de uso restrito)”, no segundo momento foi
exasperada em 1/5 (um quinto), ante “a reincidência específica do réu,
que foi condenado por furto nos autos de no14026/2011, controle no
267/2011, que tramitaram perante a 29a Vara Criminal da Capital e cuja
pena privativa de liberdade foi extinta em 05/08/2016 (fls. 210/222)”,
enquanto no terceiro momento foi diminuída em 1/2 (metade), uma vez
que “o acusado não completou o iter criminis, pois foi surpreendido no
interior da residência de onde pretendia subtrair os pertences constantes
do auto de apreensão de fls. 12/13. Entendo ter o denunciado percorrido
metade da empreitada criminosa”, pelo que foi tornada definitiva em 1
(um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 6 (seis) dias-multa, no mínimo legal.

Adequado o regime fechado para início de cumprimento da
pena, em face do mau antecedente e da reincidência específica do
apelante, sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-91.2018.8.26.0366 -Voto no 11690
6
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar, no mérito, nega-se
provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator